Tribunal: STJ
Processo: 5660255-39.2021.8.09.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065104 - GO
(2025/0384250-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUZELENA EMILIANA VILELA
ADVOGADOS
: FERNANDO COSTA MARTINS - GO041515
WILBER SOUZA SILVA - GO069569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INJÚRIA RACIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. ALEGAÇÃO DE
ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRIMEIRO RECURSO DEVIDAMENTE JULGADO EM ACÓRDÃO
PRÓPRIO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto pela defesa, em razão da preclusão consumativa
e do princípio da unirrecorribilidade.
2. A embargante foi condenada por injúria racial (art. 140, § 3o, CP), com
sentença mantida pelo Tribunal de origem. Após a inadmissão do Recurso
Especial e o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial pela
Presidência desta Corte (
, a defesa interpôs dois agravos
Súmula 182/STJ)
regimentais idênticos. O acórdão embargado não conheceu do segundo
recurso (protocolo no
), em virtude da preclusão consumativa.
01059415/2025
3. O embargante alega erro de premissa fática e omissão no acórdão
embargado, sustentando que a duplicidade decorreu de erro de sistema e que
isso impediu a análise do mérito do primeiro recurso interposto.
4. Nos embargos de declaração, a embargante alegou erro de premissa fática
e omissão, sustentando que a duplicidade de petições decorreu de erro
material de sistema e que o primeiro protocolo válido (no
)
01059399/2025
deveria ter sido analisado, afastando a aplicação da Súmula 83/STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de premissa fática
ou omissão no acórdão embargado ao não conhecer do segundo agravo
regimental interposto pela defesa, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
7. No caso, não há omissão ou erro. O primeiro agravo regimental interposto
foi devidamente autuado e julgado no mérito em acórdão apartado (fls. 439-
Documento eletrônico VDA54950256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 303fe9d5-c7ab-49c8-93d4-4993356da9ec

443, e-STJ), no qual foi negado provimento ao recurso com base na
Súmula 182/STJ.
8. O acórdão ora embargado limitou-se a não conhecer da segunda petição
(duplicada), em estrita observância à preclusão consumativa. A prestação
jurisdicional foi entregue na sua integralidade, revelando os embargos mero
inconformismo com o resultado desfavorável.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:
CPP,
CP,
§ 3o; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 140,
art. 141,
III; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Jurisprudência relevante citada:
201.566/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN
de 26.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 303fe9d5-c7ab-49c8-93d4-4993356da9ec

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065104 - GO
(2025/0384250-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUZELENA EMILIANA VILELA
ADVOGADOS
: FERNANDO COSTA MARTINS - GO041515
WILBER SOUZA SILVA - GO069569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INJÚRIA RACIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. ALEGAÇÃO DE
ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRIMEIRO RECURSO DEVIDAMENTE JULGADO EM ACÓRDÃO
PRÓPRIO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto pela defesa, em razão da preclusão consumativa
e do princípio da unirrecorribilidade.
2. A embargante foi condenada por injúria racial (art. 140, § 3o, CP), com
sentença mantida pelo Tribunal de origem. Após a inadmissão do Recurso
Especial e o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial pela
Presidência desta Corte (
, a defesa interpôs dois agravos
Súmula 182/STJ)
regimentais idênticos. O acórdão embargado não conheceu do segundo
recurso (protocolo no
), em virtude da preclusão consumativa.
01059415/2025
3. O embargante alega erro de premissa fática e omissão no acórdão
embargado, sustentando que a duplicidade decorreu de erro de sistema e que
isso impediu a análise do mérito do primeiro recurso interposto.
Documento eletrônico VDA54612822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 9a296d4a-0a34-4fc1-ab95-043a80832839

4. Nos embargos de declaração, a embargante alegou erro de premissa fática
e omissão, sustentando que a duplicidade de petições decorreu de erro
material de sistema e que o primeiro protocolo válido (no
)
01059399/2025
deveria ter sido analisado, afastando a aplicação da Súmula 83/STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de premissa fática
ou omissão no acórdão embargado ao não conhecer do segundo agravo
regimental interposto pela defesa, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
7. No caso, não há omissão ou erro. O primeiro agravo regimental interposto
foi devidamente autuado e julgado no mérito em acórdão apartado (fls. 439-
443, e-STJ), no qual foi negado provimento ao recurso com base na
Súmula 182/STJ.
8. O acórdão ora embargado limitou-se a não conhecer da segunda petição
(duplicada), em estrita observância à preclusão consumativa. A prestação
jurisdicional foi entregue na sua integralidade, revelando os embargos mero
inconformismo com o resultado desfavorável.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:
CPP,
CP,
§ 3o; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 140,
art. 141,
III; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Jurisprudência relevante citada:
201.566/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN
de 26.08.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54612822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 9a296d4a-0a34-4fc1-ab95-043a80832839

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUZELENA EMILIANA
VILELA contra o acórdão de fls. 444-447, que não conheceu do agravo regimental
interposto pela defesa em razão da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade.
Consta dos autos que a embargante foi condenada em primeira instância à
pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas
restritivas de direitos, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3o, c/c art. 141,
III, ambos do Código Penal). Inconformada, a defesa apelou, tendo o Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás negado provimento ao recurso e mantido integralmente a sentença
condenatória.
Após a rejeição dos embargos de declaração na origem, foi interposto Recurso
Especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal
com fundamento
a quo
nas Súmulas 7 e 83 do STJ. Seguiu-se a interposição de Agravo em Recurso Especial
(AREsp), que não foi conhecido pela Presidência desta Corte Superior, ante a incidência
da Súmula 182/STJ.
Contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs dois agravos regimentais
idênticos. O acórdão ora embargado não conheceu do segundo recurso (protocolo no
), em virtude da preclusão consumativa.
01059415/2025
Nos presentes aclaratórios, a embargante alega a ocorrência de erro de
premissa fática e omissão. Sustenta que a duplicidade de petições decorreu de mero "erro
material de sistema" e que, sendo o primeiro protocolo válido (no
), o
01059399/2025
Tribunal deveria ter analisado seu mérito, afastando a aplicação da Súmula 83/STJ.
Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida
a validade do primeiro protocolo e analisado o mérito recursal.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade, conheço
do recurso.
Sustenta a embargante a existência de vício no julgado, ao argumento de que
o reconhecimento da duplicidade recursal impediu a análise do mérito do agravo
regimental interposto tempestivamente.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte embargante,
revelando-se o recurso mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA54612822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 9a296d4a-0a34-4fc1-ab95-043a80832839

Não há a omissão ou o erro de premissa alegados. A decisão embargada (fls.
444-447) limitou-se a não conhecer da petição de agravo regimental de protocolo no
(a segunda protocolada), aplicando corretamente a preclusão
01059415/2025
consumativa em relação à peça duplicada.
Diferentemente do que alega a defesa, o primeiro recurso interposto
(protocolo no
) foi devidamente apreciado e julgado por esta Turma em
01059399/2025
acórdão simultâneo (fls. 439-443). Naquela oportunidade, o colegiado analisou as razões
recursais e negou provimento ao agravo regimental, mantendo a inadmissibilidade do
apelo nobre com fundamento na
por entender que a parte não
Súmula 182/STJ,
impugnou especificamente o óbice da Súmula 83/STJ.
Portanto, a prestação jurisdicional almejada, qual seja, a análise do recurso
interposto tempestivamente, foi integralmente entregue no acórdão de fls. 439-443. A
decisão ora embargada cumpriu seu ofício ao impedir o trâmite da petição duplicada, não
havendo qualquer prejuízo à defesa ou omissão quanto ao enfrentamento das teses
defensivas, que foram rechaçadas no julgamento do recurso principal.
A pretensão da embargante de rediscutir o mérito da
ou a
Súmula 83/STJ
aplicação da
deve ser direcionada às vias recursais próprias, não se
Súmula 182/STJ
prestando os aclaratórios a tal fim.
Nesse sentido:

[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: 9a296d4a-0a34-4fc1-ab95-043a80832839

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.065.104 / GO
Número Registro: 2025/0384250-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
566025539 56602553920218090125
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZELENA EMILIANA VILELA
ADVOGADOS : FERNANDO COSTA MARTINS - GO041515
WILBER SOUZA SILVA - GO069569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA -
PRECONCEITUOSA - RELIGIÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUZELENA EMILIANA VILELA
ADVOGADOS
: FERNANDO COSTA MARTINS - GO041515
WILBER SOUZA SILVA - GO069569
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54949931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:15
Código de Controle do Documento: 1fe00877-abbb-40e0-8450-c0c3d851ebf5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:15
Código de Controle do Documento: 1fe00877-abbb-40e0-8450-c0c3d851ebf5